Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. UNIFICAÇÃO NO REGIME FECHADO. APLICAÇÃO DO ART. 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Em recente julgado, em sede de Embargos de Divergência (EDv nos EAREsp 1666761/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/12/2020), a Egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, na execução (art. 111, da Lei 7.210/84 – LEP), as penas privativas de liberdade de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, inclusive sequer conhecendo dos embargos porquanto mera reafirmação do acórdão embargado.
2 – No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RHC 118626, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236, DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013), razão pela qual, no caso concreto, mantém-se o acórdão que confirmou decisão do Juiz da VEP que somou as penas de reclusão, detenção e prisão simples e as unificou no regime fechado.
3- Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.